Tribunal: TJES
Processo: 5000835-63.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000835-63.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: LUZIA HELENA GEAQUINTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVIL – INDICADO VÍCIO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM EMBARGADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Primeira Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 15 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do Acórdão que negou provimento a apelação cível interposta pelo embargante.

Em suas razões (ID 5532705), aduz a embargante que houve violação da boa-fé objetiva, uma vez que o devedor agiu com deslealdade negocial ao deixar seus dados de endereço desatualizados, visto que o comprovante postal retornou com a informação “endereço insuficiente”, portanto, procedeu com o protesto por edital, levando em consideração que o devedor comprovadamente se encontra em lugar incerto. Argumenta que foram esgotados todos os meios de localização da parte apelada antes da efetivação do protesto do título por edital, sendo cumpridos os requisitos da Lei 9.492/97.

Ante o exposto, requer provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido reconhecendo o direito pretendido pela embargante.

Sem contrarrazões.

A priori, o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:

Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

"(...)
Após analisar detidamente os documentos acostados aos autos pelo Recorrente, verifico que de fato a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte Apelada retornou sob o motivo “endereço insuficiente” e, nesses termos, não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado para fins de deferimento da medida de busca e apreensão do bem, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ quando do julgamento do AgInt no RESP 1.929.336/RS, de Relatoria da Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJE de 1º/12/2021).

A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, todavia, é indispensável que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço do devedor, o que de fato não ocorreu no presente caso.

Nesse aspecto, também de acordo com entendimento do C. STJ, apenas é admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

Assim, ao contrário do que defendido pelo Recorrente, na hipótese, a efetivação do protesto do título via edital não é suficiente a suprir a exigência da notificação, eis que evidenciado que não foram esgotadas as possibilidades de intimação do devedor pelas vias ordinárias.

Deve ser mantida irretocável a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, haja vista que não restou comprovado nos autos a mora do devedor.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.”

Ademais, é válido ressaltar recente aresto do C. Superior Tribunal de Justiça o qual dispõe em sentido contrário ao defendido pelo Embargante:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE VÁLIDA NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REVISÃO DO QUADRO FÁTICO DELIMITADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp 2342111-TO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/05/2023, DJe 02/06/2023).

Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.